Tribunal: TJBA
Processo: 8038072-65.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038072-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS SERVID EM TRANSPORTE E TRANSIT MUNICIPIO Advogado(s): MHERCIO CERQUEIRA MONTEIRO, FERNANDA NUNES TRINDADE, DERVANA SANTANA SOUZA COIMBRA IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AGENTES DE TRÂNSITO. JORNADA DE TRABALHO EM OPERAÇÕES ESPECIAIS. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REGIME ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI E DECRETOS MUNICIPAIS EM TESE. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO DA AUTORIDADE COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT PARA CONTROLE DE NORMAS ABSTRATAS. SÚMULA 266 DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de segurança coletivo, com pedido de tutela de urgência, ajuizado pela Associação dos Servidores em Transporte e Trânsito do Município de Salvador – ASTRAM, em face de alegado ato coator atribuído ao Prefeito do Município de Salvador e demais autoridades municipais, no qual se sustenta a ocorrência de ilegalidade na imposição de jornadas de trabalho superiores ao limite constitucionalmente previsto aos agentes municipais de trânsito, além de se impugnar o modelo remuneratório vigente praticado pela Administração Pública local, consistente no pagamento de "Gratificação por Participação em Operações Especiais", em detrimento da contraprestação sob a forma de horas extraordinárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de utilização da via mandamental, no caso concreto, como instrumento processual idôneo para a tutela de suposto direito líquido e certo dos substituídos da entidade impetrante, à luz da natureza da pretensão deduzida, que visa ao afastamento de normas municipais, notadamente o art. 102 da Lei Complementar Municipal nº 01/1991, bem como dos Decretos Municipais nº 36.611/2023 e nº 38.196/2024, as quais regulam o regime de operações especiais e os critérios de remuneração aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo lesado por ato administrativo concreto e atual, não sendo admissível para questionamento genérico ou abstrato de normas legais, nos termos da Súmula 266 do STF. 4. A impetração tem por objeto afastar, de forma abstrata e geral, a aplicação do regime jurídico previsto no art. 102 da LCM nº 01/1991 e nos Decretos Municipais nº 36.611/2023 e nº 38.196/2024, o que revela pretensão de controle indireto de legalidade em tese, incompatível com a via mandamental. 5. O pedido de suspensão da aplicação do regime de "Operações Especiais" e a imposição de pagamento de horas extras, sem a individualização de atos concretos de escalas ou convocações específicas, traduz pretensão de efeitos prospectivos e coletivos típicos de ação própria, como ação civil pública ou ação ordinária. 6. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que normas de caráter geral e abstrato, ainda que regulamentares, não podem ser impugnadas via mandado de segurança. 7. A extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento na inadequação da via eleita, é medida que se impõe, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida, com extinção do processo, sem resolução do mérito. Tese de julgamento: “Não é cabível a utilização do mandado de segurança coletivo para questionar, em tese, a validade e a aplicação de normas gerais e abstratas editadas pelo Poder Público, notadamente quando ausente a indicação de ato administrativo concreto e individualizável apto a configurar lesão a direito líquido e certo dos substituídos processuais.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, §5º, e 25; CPC, art. 485, VI; LCM nº 01/1991, art. 102; Decretos Municipais nº 36.611/2023 e nº 38.196/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 266; STF; STF, MS 38.839/AP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.12.2022; STF, AgR MS 28.332/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26.05.2015; STJ, AgInt no RMS 62.310/PE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12.08.2024; TJ-BA, MS COL 8005166-56.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 10.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO nº 8038072-65.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES EM TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR - ASTRAM e, na condição de autoridades impetradas o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER a preliminar de inadequação da via eleita, julgando extinta a ação mandamental, sem resolução do mérito, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora